Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754779-09.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE AGRAVADO: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto de Almeida Leite (ID 51261256), com base no art. 1.042 do CPC, contra decisão da Presidência da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 50217278) que foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Consta dos autos que Carlos Alberto de Almeida Leite manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 50181768, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento nos Temas ns. 800 e 880 (RE com Agravo n. 835833 e RE com Agravo n. 945271). Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se à devolução ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Extrai-se dos autos que, julgados improcedentes os pedidos do autor, ele manejou recurso inominado, cujo provimento foi negado no acórdão n. 1685145. Interposto o recurso extraordinário, sobreveio a decisão de ID 47497356 da Presidência da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o respectivo processamento, por não dispor dos atributos legais exigidos. Ato contínuo, foi aviado agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC (ID 48456784), ocasião em que a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no processo (ID 50181768) e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não tem repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 945271 – Temas ns. 800 e 880). Em atenção a tal decisão monocrática, esta Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 50217278). A despeito da negativa de seguimento ter decorrido de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do caso vertente, o autor/recorrente interpõe novo agravo em recurso extraordinário (ID 51261256) em desfavor de aludida decisão de ID 50217278. É o relato do necessário. Decido. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Nessa senda, caberá agravo em recurso extraordinário contra decisão do presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Diante desse contexto, verifica-se, de início, que o recorrente se insurgiu contra decisão desta Presidência proferida com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, manejando recurso previsto no art. 1.042 do diploma processual, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Ademais, evidencia-se que o ora recorrente deixou de se insurgir contra a decisão monocrática do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 317 do seu Regimento Interno[2]. Faz-se relevante citar os seguintes precedentes quanto ao cabimento de aludido recurso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1244455 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1225868 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019). Logo, não se pode admitir que, operada a baixa dos autos e negado seguimento do recurso extraordinário pela Presidência desta Turma Recursal em atenção a decisão da Egrégia Corte Superior, haja reiteração do agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC. Nessa perspectiva, acrescente-se que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de repercussão geral e baixa dos autos, não se revelando a utilidade da reiteração do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Por fim, no que toca ao requerimento de justiça gratuita, embora possa se dar em qualquer grau de jurisdição, não constam nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar que o recorrente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Ademais, ele já recolheu o preparo dos recursos inominado e extraordinário, e efetuou o pagamento das custas processuais. Acrescente-se que o próprio recorrente aduz ser empresário atuante no ramo de licitações e residir em área nobre do Plano Piloto (ID 43833783, p. 1 e 4), o que não condiz com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Ante o exposto, deixo de conhecer o agravo em recurso extraordinário de ID 51261256, mantendo-se hígida, pelos próprios fundamentos, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário de ID 50217278. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. [2] Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. § 1o A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. § 2o O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto. (,,,) Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal